Tribunal: STJ
Processo: 1500376-72.2022.8.26.0443
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870448 - SP (2025/0069181-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, com base no art. 21-E, V, do RISTJ, por
ausência de indicação dos dispositivos legais federais supostamente violados, aplicando a
Súmula n. 284 do STF.
2. O agravante requer a reconsideração da decisão, alegando suposta flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio interpretativo impede o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte recorrente não indicou precisamente os dispositivos legais federais que teriam
sido violados, nem quais seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai a aplicação
da Súmula 284 do STF.
5. O agravo regimental não impugnou específica e adequadamente a aplicação da Súmula
n. 284 do STF na decisão singular, o que gera a incidência, por analogia, da Súmula n.
182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados impede o conhecimento do recurso especial. 2. A não impugnação específica da
aplicação de súmula na decisão singular atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ".
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48139929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: a310b40f-5c5f-4c31-82c9-36a7366f7a92

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48139929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: a310b40f-5c5f-4c31-82c9-36a7366f7a92

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870448 - SP (2025/0069181-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, com base no art. 21-E, V, do RISTJ, por
ausência de indicação dos dispositivos legais federais supostamente violados, aplicando a
Súmula n. 284 do STF.
2. O agravante requer a reconsideração da decisão, alegando suposta flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio interpretativo impede o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte recorrente não indicou precisamente os dispositivos legais federais que teriam
sido violados, nem quais seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai a aplicação
da Súmula 284 do STF.
5. O agravo regimental não impugnou específica e adequadamente a aplicação da Súmula
n. 284 do STF na decisão singular, o que gera a incidência, por analogia, da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA48139933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:20
Código de Controle do Documento: d0a9e325-eaec-4187-917c-0d1cf9704d92

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados impede o conhecimento do recurso especial. 2. A não impugnação específica da
aplicação de súmula na decisão singular atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ".
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL DE JESUS
OLIVEIRA CRUZ contra decisão monocrática da Presidência do STJ, que não conheceu
o agravo em recurso especial, com base no art. 21-E, V, do RISTJ (fls. 638/639), por não
terem sido indicados os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, aplicando a Súmula n. 284 do
STF.
Requer o agravante (fls.644/649), em síntese, a reconsideração da decisão em
razão de suposta flagrante ilegalidade.
Manifestação do Ministério Público Federal (fls. 663/666).
É o relatório.
VOTO
Ratifico os fundamentos da decisão impugnada, já que a parte recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional,
incidindo a Súmula 284 do STF.
Apontou o Ministério Público Federal (fls.663/666 ) que "constata-se, de fato,
deficiência na fundamentação do apelo especial, pois sequer foi indicada a devida
violação a dispositivo federal, além de não haver menção adequada aos pressupostos de
violação".
Além disso, o agravo regimental, não impugnou específica e adequadamente
a Súmula n. 284 do STF aplicada na decisão singular, fato que, gera a incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Ante o exposto, não conheço o agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48139933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:20
Código de Controle do Documento: d0a9e325-eaec-4187-917c-0d1cf9704d92

É o voto.
Documento eletrônico VDA48139933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:20
Código de Controle do Documento: d0a9e325-eaec-4187-917c-0d1cf9704d92

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0069181-7
AREsp 2.870.448 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15003767220228260443
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515505<560461605@
2025/0069181-7 - AREsp 2870448 Petição : 2025/0030141-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:27:57
Código de Controle do Documento: 52C69747-3806-4299-9C87-731FCF72E08B